Tribunal: TJDFT
Processo: 0733872-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733872-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANY DAMARIS ARAUJO LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Irany Damaris Araújo Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 207395275 do processo n. 0733594-52.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra BRB – Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela autora. Nas razões recursais (ID 62915981), a parte agravante sustenta que, a despeito de auferir rendimentos mensais brutos por volta de R$11.014,79 (onze mil, quatorze reais e setenta e nove centavos), após os descontos em folha, recebe a quantia líquida de R$5.009,30 (cinco mil nove reais e trinta centavos). Ressalta ainda serem debitados automaticamente em sua conta as parcelas de empréstimos contraídos com a agravada, assim, afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais. Arrazoa que, "no caso em apreço, chegamos ao extremo, onde vislumbra-se uma servidora pública que trabalha unicamente para pagar dívidas para um banco. Tudo o que produz ao longo de um mês e retido para o pagamento de empréstimos, tornando impossível a sua subsistência, pois não há recursos para suas despesas básicas como alimentação, saúde, transporte, educação etc.". Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Aduz que o fato de estar assistida por advogado particular não obsta a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4°, do CPC. Ao final, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade da justiça é o objeto do recurso. Consoante decisão de ID 62966231, o recurso foi recebido com concessão do efeito suspensivo. Em 11/9/2024, a agravante solicitou a desistência do recurso (ID 63920244). Contrarrazões ao ID 63983808, no qual a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência deduzido pela recorrente para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Retire-se de pauta. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;